Tribunal: TJBA
Processo: 8009276-52.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009276-52.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: ISMAR GALDINO BRITO DIAS

Advogado(s)
:
NATALIA HOHLENWERGER REQUIAO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Litispendência. Não configuração. Acordo de renegociação descumprido. Manutenção de inscrição em cadastro de inadimplentes. Prosseguimento de ação de busca e apreensão. Dano moral in re ipsa. Valor da indenização e honorários advocatícios mantidos. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por manter a inscrição do autor em cadastros de inadimplentes e prosseguir com a ação de busca e apreensão após acordo para regularização do débito. A insurgência recursal abrange: (i) a rejeição da preliminar de litispendência; (ii) o reconhecimento do dever de indenizar; (iii) o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00); e (iv) o percentual de honorários advocatícios fixado em 20% sobre a condenação.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litispendência em razão da tramitação de demanda paralela; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o prosseguimento da ação de busca e apreensão, mesmo após a celebração de acordo, configuram ilícito indenizável; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é adequado; e (iv) verificar a correção do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III – Razões de decidir

3. Afasta-se a alegação de litispendência, pois as demandas possuem objetos distintos: a ação paralela discute a validade do contrato originário, enquanto a presente trata da manutenção indevida de negativação e do prosseguimento da ação de busca e apreensão após a repactuação da dívida.

4. Verifica-se falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que, mesmo após a celebração do acordo, manteve a restrição creditícia e deu continuidade à ação de busca e apreensão, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e configurando prática abusiva nos termos do art. 14 do CDC.

5. A conduta enseja reparação por danos morais presumidos (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto diante da ilicitude da negativação.

6. O valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento sem causa, em consonância com precedentes do TJ-BA.

7. A existência de vício de consentimento também afasta a aplicação de cláusulas contratuais que autorizariam deduções em favor da fornecedora, sob pena de convalidar prática abusiva e contrariar os princípios do CDC.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação está de acordo com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável sua majoração na instância recursal, diante do não provimento do recurso e da adoção do percentual máximo na origem.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8009276-52.2023.8.05.0274
, em que é apelante

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.

e apelado
ISMAR GALDINO BRITO DIAS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.